Tribunal: TJSP
Processo: 1006909-22.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de dívida decorrente de compras efetuadas com cartão de crédito de sua titularidade – Alegação de não recebimento do referido cartão – Hipótese em que os documentos juntados pelo banco apelado comprovam que tais compras foram realizadas em data

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de dívida decorrente de compras efetuadas com cartão de crédito de sua titularidade – Alegação de não recebimento do referido cartão – Hipótese em que os documentos juntados pelo banco apelado comprovam que tais compras foram realizadas em data anterior à da entrega do cartão – Demais elementos constantes do autos que permitem concluir que as compras realmente não foram realizadas pela apelante – Débito que, portanto, deve ser declarado inexistente – Dano moral caracterizado – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.